Tribunal: TJMT
Processo: 1034748-03.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034748-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), LAURA EVELYN LEAO CARRANZA - CPF: 031.788.721-16 (APELADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA – PRESCRIÇÃO – INCAPAZ – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 198, I, CC) – TEORIA DA
ACTIO NATA
TESES REJEITADAS – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – CONTINUIDADE DE DESCONTOS APÓS A COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS (
IN RE IPSA
) – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI Nº 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO DA SEGURADORA E APELO DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira que atua como estipulante e intermediária na contratação de seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, notadamente quando evidenciada sua participação direta na oferta e operacionalização do produto securitário.

Não corre o prazo prescricional contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, sendo igualmente aplicável a teoria da
actio nata
para fixação do termo inicial da prescrição.

A continuidade de descontos em conta bancária após o óbito da segurada, mesmo após a ciência inequívoca do falecimento, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade solidária da instituição financeira e da seguradora integrantes da cadeia de consumo.

Ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das beneficiárias, é devida a indenização securitária contratada, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida após o falecimento do segurado configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1034748-03.2021.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADAS:

THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA
e
LAURA EVELYN LEÃO CARRANZA
, esta, representada por
LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes
Botelho, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c cobrança de seguro de vida c/c repetição do indébito, ajuizada por
THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA
e
LAURA EVELYN LEÃO CARRANZA
, esta, representada por
LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
, que
julgou procedentes
os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“III – Dispositivo

1. RATIFICAR a tutela anteriormente concedida.

2. CONDENAR solidariamente as requeridas à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta da falecida, desde a comunicação do óbito, qual seja, em julho de 2017, até a data em que cessaram os descontos.

3. CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$10.000,000 (dez mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

4. CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento do prêmio da apólice n. 3733854 (R$100.000,00 (cem mil reais) às beneficiárias, conforme estipulado no contrato de seguro, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento.

Condenam-se as requeridas, solidariamente, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
(sic).

Irresignado, o
Banco do Brasil S/A
interpôs recurso de apelação (Id. 316498411), no qual aponta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois o contrato de seguro foi firmado com a Companhia de Seguros Aliança Brasil, tendo o banco recorrente apenas desempenhado a função de “corretora de seguros”.

Sustenta que não existe ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da instituição bancária por danos materiais ou morais, tendo em vista que não praticou nenhum ato ilícito, agindo apenas como intermediador do seguro contratado.

Alega que as operações de nº 854732810 e nº 851475181, foram renovadas pela operação nº 855955264, sendo que o seguro prestamista da operação contratada está vencido.

Ressalta que não há extinção automática das dívidas com a morte do devedor e que a movimentação de saldo deve ser precedida de autorização judicial pelo juízo do inventário.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos necessários para a repetição de indébito, uma vez que a cobrança foi lícita.

Assevera que não foram apresentadas provas da ocorrência do alegado prejuízo e, tampouco, que o banco cometeu ato ilícito, não sendo cabível a condenação a título de dano moral.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, com a reforma integral da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

De igual modo, a
Brasilseg Companhia de Seguros
interpôs recurso de apelação (Id. 316498415), onde suscita preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o transcurso de 03 (três) anos entre a data do sinistro e a data do ajuizamento da ação.

Argumenta que a sentença não observou que o primeiro beneficiário do seguro é o Banco do Brasil, e que somente após a quitação, havendo saldo remanescente, é que os valores poderiam ser direcionados às segundas beneficiárias.

Pondera que a parte apelada não efetuou o aviso de sinistro junto a seguradora, deixando de cumprir com a sua obrigação contratual.

Frisa que não houve a prática de ato capaz de ensejar indenização, tendo a seguradora agido dentro dos limites legais e contratuais.

Afirma que não estão presentes os requisitos ensejadores da repetição do indébito.

Defende que deve ser aplicada a taxa legal como o único parâmetro de atualização monetária e juros, nos termos dos artigos 389, parágrafo único e 406, ambos do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto.

As apeladas apresentaram contrarrazões (Id. 316498418), onde discorrem que, conforme bem observado pelo juízo
a quo
, em virtude da existência de curatelada, não corre a prescrição no presente caso.

Informam que o Banco do Brasil possui legitimidade, pois a proposta de seguro foi apresentada pelas duas empresas, em conjunto, gerando a legítima expectativa do consumidor de que ambas são responsáveis pelo cumprimento do contrato.

Destacam que a proposta de adesão estabelece uma ordem de preferência para pagamento, mas não uma exclusividade, e que o contrato estipula o valor do saldo devedor como limite explícito ao direito do primeiro beneficiário, bem como, a destinação do saldo remanescente às beneficiárias apeladas.

Mencionam que houve ciência inequívoca do óbito em 18 de julho de 2017, por meio de ofício expedido nos autos do processo de inventário.

Asseveram que o dano moral restou devidamente comprovado, bem como, que a repetição de indébito em dobro encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, requerem o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
,
opina pelo não
acolhimento
das preliminares suscitadas. No mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A e pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros, somente para aplicar os critérios legais de atualização previstos na Lei nº 14.905/2024
(Id. 336931361).

Preparo regularmente recolhido, conforme certidão de Id. 317413889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos de apelação interpostos, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares suscitadas pelos apelantes, as quais
não
comportam acolhimento.

No tocante à alegação de
ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil S/A, a sentença recorrida reconheceu, com acerto, a legitimidade da instituição financeira para compor o polo passivo da demanda, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam sua participação direta na cadeia de fornecimento do produto securitário, não se podendo acolher a tese de que teria atuado como mero intermediário da contratação.

A propósito, consta dos autos que a contratação do seguro se deu em contexto negocial vinculado à operação bancária, tendo o próprio parecer ministerial destacado que a proposta de adesão foi apresentada em papel timbrado da instituição financeira, circunstância apta a atrair a incidência da teoria da aparência, notadamente sob a ótica do consumidor, que legitimamente identifica no banco integrante responsável pela avença.

Com efeito, a atuação conjunta da instituição financeira e da seguradora na oferta e operacionalização do seguro prestamista evidencia a formação de uma cadeia de consumo, circunstância que autoriza o reconhecimento da responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos oriundos da falha na prestação do serviço.

Não por outra razão, o parecer ministerial foi expresso ao concluir pela rejeição da preliminar, assinalando inexistirem dúvidas quanto à legitimidade passiva da instituição bancária, justamente em razão da forma como o produto foi disponibilizado à segurada, em moldes aptos a ensejar a confiança legítima do consumidor.

A propósito:

“EMENTA.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por companhia seguradora e instituição financeira contra sentença que reconheceu a obrigação de amortização do saldo devedor de financiamento habitacional proporcional à cobertura securitária devida pelo falecido (68,0685%), bem como a restituição simples de valores cobrados indevidamente após o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (a) a legitimidade ativa do espólio para pleitear a cobertura securitária e a restituição dos valores pagos após o falecimento do segurado; (b) a legitimidade passiva do banco estipulante do seguro; (c) a responsabilidade da seguradora diante da alegação de omissão de doença preexistente pelo contratante; e (d) a obrigação de amortização da dívida e devolução dos valores indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, reconhecendo-se sua legitimidade para discutir efeitos patrimoniais do contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista.

4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, cuja atuação como estipulante e beneficiária direta da apólice enseja responsabilidade solidária, conforme jurisprudência consolidada.

5. Alegação de doença preexistente sem exigência de exame prévio pela seguradora. Inaplicabilidade do art. 766 do Código Civil na ausência de prova inequívoca de má-fé do segurado.

6. Aplicação da Súmula 609 do STJ e de precedentes do tribunal local que vedam a negativa de cobertura securitária em tais condições.

7. Manutenção da sentença que determinou a amortização proporcional da dívida e a devolução simples dos valores pagos indevidamente, afastando o pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “É indevida a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não houver exigência de exames médicos prévios, não se comprovando a má-fé do segurado.
A instituição financeira estipulante do seguro responde solidariamente com a seguradora pelos prejuízos decorrentes da negativa indevida.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 766; Código de Processo Civil, arts. 355, I e 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp 1165895/SC; AgInt no AREsp 1.709.552/MS; TJMT, AC 1010488-47.2019.8.11.0002; AC 1000905-51.2018.8.11.0009; AC 1009248-66.2020.8.11.0041.”
(TJ-MT - AC: 0000645-78.2018.8.11.0077, Relator: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Também não prospera a prejudicial de mérito de
prescrição
suscitada pela Brasilseg Companhia de Seguros.

Isso porque a sentença foi precisa ao consignar que a beneficiária Laura Evelyn é incapaz, conforme alvará de curatela juntado aos autos (Id. 316497889), de modo que, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil, não corre prescrição contra os absolutamente incapazes. Tal fundamento, por si só, já seria suficiente para afastar a tese prescricional.

Além disso, embora o óbito da segurada tenha ocorrido em 24/11/2016, a parte autora somente teve efetivo conhecimento e acesso aos documentos relativos ao contrato de seguro e aos descontos efetuados após o ajuizamento da Ação de Exibição de Documentos nº 1002778-87.2018.8.11.0041, sendo que a documentação apenas foi disponibilizada em março de 2020.

Nessa perspectiva, correta a incidência da teoria da
actio nata,
segundo a qual o prazo prescricional tem início apenas quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão ou da violação sofrida.

Some-se a isso o fato de que o próprio parecer ministerial consignou que a condição de curatelada de uma das apeladas também impede o curso da prescrição, reforçando a improcedência da prejudicial arguida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA –
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – MENOR – SUSPENSÃO “EX LEGE” DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 198, I, DO C. CIVIL –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 198, I, do Código Civil, não corre o prazo prescricional em se tratando de absolutamente incapaz à época da ocorrência do sinistro.”
(N.U 1012707-42.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Diante desse quadro, em consonância com os fundamentos lançados na sentença e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e afasto a prejudicial de mérito de prescrição.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade dos apelantes pela continuidade dos descontos após o óbito da segurada, bem como pela negativa de pagamento da indenização securitária decorrente do seguro prestamista contratado, além da configuração dos danos morais reconhecidos na origem.

Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que, mesmo após a comunicação do falecimento da segurada
Tânia Maria Leão Pereira Carranza
, em 24/11/2016, houve continuidade de descontos em sua conta bancária, situação que evidencia manifesta falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização solidária das instituições demandadas, integrantes da cadeia de fornecimento.

No que tange à negativa de pagamento da indenização securitária, não se verifica, nos autos, qualquer demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das beneficiárias, ônus que incumbia às requeridas-recorrentes, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam o preenchimento dos requisitos contratuais para o recebimento do capital segurado, razão pela qual correta a condenação imposta na origem.

De igual modo, a restituição
em dobro
dos valores indevidamente descontados mostra-se adequada e juridicamente acertada, diante da ausência de engano justificável, bem como da conduta reiterada das instituições financeiras, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual.

No tocante aos
danos morais
, a manutenção da condenação também se impõe, porquanto a conduta das requeridas ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade das autoras, especialmente diante da persistência dos descontos após o falecimento da titular da conta, circunstância que, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, ensejando reparação indenizatória.

Nesse sentido é a orientação deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO POR CURADORA, EM NOME DE PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE CONTRATUAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado celebrados em nome de pessoa absolutamente incapaz, por intermédio de curadora, sem autorização judicial, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 10 .000,00, além de multa diária para assegurar a suspensão dos descontos. Os empréstimos foram formalizados durante a curatela anterior, sem alvará judicial, com descontos mensais sobre pensão de natureza alimentar do curatelado, sem demonstração de proveito em seu favor. A sentença rejeitou alegação de cerceamento de defesa e deixou de aplicar a multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, fixando correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês sobre as condenações. O recurso insiste na nulidade por cerceamento, na necessidade de imposição da multa do art. 334, § 8º, do CPC, na validade dos contratos, na impossibilidade de restituição em dobro, na inexistência ou redução do dano moral, na modificação da multa cominatória e na adoção exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova requerida e da não aplicação da multa prevista no art . 334, § 8º, do CPC; (ii) saber se são válidos contratos de empréstimo consignado celebrados por curadora, em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem prévia autorização judicial; (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados com base em contratos nulos, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) saber se os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido; (v) saber se a multa cominatória fixada para compelir a suspensão dos descontos é adequada e proporcional; e (vi) saber se os juros de mora devem observar a taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova. Os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento e para o julgamento antecipado da lide, podendo o magistrado indeferir provas desnecessárias sem que isso configure cerceamento de defesa. A multa do art. 334, § 8º, do CPC possui natureza processual e não se traduz em direito subjetivo da parte, de modo que a sua não aplicação, sem demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade. Relação de consumo e responsabilidade do fornecedor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade da ré pela falha na prestação do serviço. A curatela segue, por analogia, o regime da tutela, exigindo prévia autorização judicial para atos que ultrapassam a mera administração de bens, como a contratação de empréstimos consignados que oneram de modo continuado a renda do incapaz (CC, art. 1.748). A ausência de autorização judicial em contratação realizada em nome de pessoa absolutamente incapaz, com assunção de dívida relevante e descontos em benefício previdenciário, configura afronta a requisito legal de validade do negócio, ensejando nulidade absoluta (CC, arts. 104, I, e 166, I). Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade dos contratos e a determinação de cessação imediata dos descontos. A instituição financeira não observou o dever mínimo de diligência ao deixar de verificar a condição de incapaz do contratante e a regularidade da representação, sobretudo diante da vulnerabilidade acentuada do curatelado. A celebração de contratos nulos, com execução mediante descontos em benefício de natureza alimentar, caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário.
O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida a devolução em dobro dos valores pagos, salvo engano justificável.
No caso, os descontos decorreram de contratos nulos, firmados sem autorização judicial, sobre benefício previdenciário de pessoa interditada. Não se trata de erro escusável, mas de falha reiterada do fornecedor e de ausência de controles internos adequados, o que impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Descontos indevidos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar, em razão de contratos nulos firmados em nome de pessoa absolutamente incapaz, superam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da pessoa humana, por comprometerem sua subsistência mínima e criarem situação de insegurança financeira.
A indenização por dano moral é, pois, devida. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com a capacidade econômica da instituição financeira e com a gravidade da conduta, não merecendo redução.
A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, fixada com fundamento no art. 537 do CPC, revela-se adequada ao fim de compelir a instituição financeira a suspender de imediato descontos que incidem sobre benefício de caráter alimentar, considerando o porte econômico do réu e a necessidade de efetividade da ordem judicial. Eventual revisão da astreinte poderá ser analisada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, inexistindo, por ora, manifesta excessividade. O art. 406 do CC remete, para definição dos juros de mora quando não convencionados, à taxa vigente para a mora no pagamento de tributos federais, identificada pela jurisprudência como a taxa SELIC. A correção monetária, por sua vez, destina-se à recomposição do valor da moeda, sendo adequado o uso do INPC em demandas de responsabilidade civil e consumerista. Impõe-se, assim, adequar a sentença para substituir os juros moratórios de 1% ao mês pela taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC, bem como os marcos iniciais de incidência fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre as condenações sejam calculados pela taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC e preservados os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por curador em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial, quando a operação excede a mera administração de bens. 2. A cobrança de parcelas de empréstimo nulo, mediante desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa interditada, caracteriza falha na prestação do serviço, enseja dano moral indenizável e autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Na ausência de estipulação contratual específica, os juros de mora incidentes sobre condenações de natureza civil devem observar a taxa SELIC, mantido índice próprio de correção monetária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10607125620258110041, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Todavia, assiste parcial razão à apelante
Brasilseg Companhia de Seguros
, tão somente no que concerne aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

Isso porque, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que promoveu alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, impõe-se a observância dos novos parâmetros legais para a atualização das condenações de natureza civil, impondo-se a adequação da sentença nesse ponto específico.

Dessa forma, a incidência de juros de mora e correção monetária deve observar, necessariamente, os critérios estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONTRATANTE. DESCONTOS EFETUADOS APÓS O FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por seguradora e instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo espólio de segurado falecido, em razão de descontos indevidos realizados após o óbito, apesar da existência de seguro prestamista.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) se há responsabilidade das rés pelos descontos decorrentes de empréstimo consignado realizados após o falecimento do contratante coberto por seguro prestamista; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) se houve a configuração de dano moral indenizável; (iv) se os consectários legais aplicados estão em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1368.

III. Razões de decidir 3. Comprovada a contratação de seguro prestamista e a ocorrência do sinistro (óbito), a continuidade dos descontos configura falha na prestação do serviço, impondo responsabilidade solidária entre banco e seguradora. 4. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de engano justificável e da cobrança indevida após o falecimento. 5. A manutenção de cobrança em conta bancária de pessoa falecida gera dano moral presumido, sendo devida indenização, a qual deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. O valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) foi reduzido para R$ 5.000,00, com base na extensão do dano e jurisprudência desta Corte. 7. Os consectários legais devem observar a sistemática atual, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406, § 1º, do CC, conforme Tema 1368 do STJ.

IV. Dispositivo e tese 8. Recursos parcialmente providos. Redução do valor da indenização por danos morais e adequação dos consectários legais. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

"1. A continuidade dos descontos após o falecimento do segurado coberto por seguro prestamista configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade solidária entre seguradora e instituição financeira. 2. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. A cobrança indevida após o falecimento do contratante configura dano moral presumido, sendo devida indenização compensatória.
4. Os juros moratórios incidem à razão da Taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve observar o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e Tema 1368 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 13.03.2024; STJ, Súmula 43; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, N.U 1001294-95.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 13.08.2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102002320248110003, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros, tão somente para que a incidência de juros de mora e correção monetária observe os parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios recursais, exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S/A,
em mais 2,5%
(dois e meio por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026